Tribunal: TJSP
Processo: 2276535-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPVA – Exceção de pré-executividade – Alegação de ilegitimidade passiva – Alienação dos veículos sobre os quais incidem o imposto – Acolhimento, em parte – Irresignação – Parcial cabimento – Comprovada a alienação a terceiro, a Executada/Agravante não mais exercia a posse ou propriedade de alguns veículos relacionados nas CDA's, consequentemente,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPVA – Exceção de pré-executividade – Alegação de ilegitimidade passiva – Alienação dos veículos sobre os quais incidem o imposto – Acolhimento, em parte – Irresignação – Parcial cabimento – Comprovada a alienação a terceiro, a Executada/Agravante não mais exercia a posse ou propriedade de alguns veículos relacionados nas CDA's, consequentemente, exonerando-se de qualquer responsabilidade tributária posterior.
Ausência de comunicação ao órgão competente – Responsabilidade tributária do alienante do veículo pelo resgate do débito de IPVA após a venda do veículo – Impossibilidade – Declaração de inconstitucionalidade do art. 6o, II, da Lei Estadual no. 13.296/2008, que autorizava tal cobrança de IPVA em casos de não comunicação da alienação, pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade no 0055543- 95.2017.8.26.0000 – Mitigação do disposto no art. 134 do CTB pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Decisão reformada.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276535-88.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AZUL
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 16 de março de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 2276535-88.2019.8.26.0000 -Voto no 35.557 JV
2
Agravo de Instrumento no 2276535-88.2019.8.26.0000
Agravante: Azul Companhia de Seguros Gerais.
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo.
Juíza prolatora: Juliana Koga Guimarães
Voto no 35.557
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPVA
Exceção de pré-executividade Alegação de ilegitimidade passiva
Alienação dos veículos sobre os quais incidem o imposto
Acolhimento, em parte
Irresignação
Parcial cabimento

Comprovada a alienação a terceiro, a Executada/Agravante não
mais exercia a posse ou propriedade de alguns veículos
relacionados nas CDA's, consequentemente, exonerando-se de
qualquer responsabilidade tributária posterior.
Ausência
de
comunicação
ao
órgão
competente

Responsabilidade tributária do alienante do veículo pelo resgate do
débito de IPVA após a venda do veículo Impossibilidade
Declaração de inconstitucionalidade do art. 6o, II, da Lei Estadual
no. 13.296/2008, que autorizava tal cobrança de IPVA em casos de
não comunicação da alienação, pelo C. Órgão Especial deste E.
Tribunal, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade no
0055543- 95.2017.8.26.0000 Mitigação do disposto no art. 134
do CTB pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Decisão reformada.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Azul Companhia de Seguros Gerais interpôs agravo de
instrumento contra r. decisão do Juízo da Vara das Execuções Fiscais da
Comarca da Capital, na ação de execução fiscal, promovida pela Fazenda do
Estado de São Paulo, a qual acolheu, em parte, a exceção de pré-
executividade oposta pela Agravante. Aduz razões para a reforma, pedindo a
concessão da tutela antecipada recursal e o acolhimento do recurso,
sustentando que a alienação/vendas dos veículos deu-se em momento anterior
aos exercícios ora cobrados (IPVA 2017), consequentemente, reconhecendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 2276535-88.2019.8.26.0000 -Voto no 35.557 JV
3
assim, sua ilegitimidade passiva.
A liminar foi indeferida (fls. 246/247).
Sem contraminuta (fls. 249).
É o relatório.
O presente agravo insurge-se contra r. decisão de fls. 328/330
dos autos principais em execução fiscal que acolheu parcialmente a exceção
de pré-executivida, ora ofertada pela Agravante, reconhecendo sua
ilegitimidade passiva somente com relação a parte de CDA's, suspendendo a
exigibilidade do IPVA referente aos exercícios de 2006/2007, ante a
evidência de não mais exercer posse ou propriedade dos respectivos
bens/veículos
contidos
nestas
CDA's,
exonerando-se
de
qualquer
responsabilidade tributária posterior.
Acresce-se, ainda, sustentando que tal decisório, a qual mostra
irresignação a Agravante, neste incidente recursal, manteve a
responsabilidade tributária de outra parte das CDA's (1.229.686.876,
1.229.686.285, 1.229.702.038, 1.229.722.401, 1.231.624.262, 1.231.629.257,
1.232.089.581, 1.233.296.128, 1.237.845.016, 1.242.071.909, 1.246.268.759,
1.246.412.269, 1.246.567.562, 1.246.788.107, 1.247.768.973, 1.249.426.395,
1.249.750.831, 1.249.958.550 e 1.250.374.800), com a fundamentação de
que não consta nos autos prova pré-constituída das alegações da
Executada/Agravante, consubstanciando em haver evidente prova da
propriedade da Executada/Agravante.
Assim, postula provimento jurisdicional para suspender os
efeitos da decisão recorrida, até o final julgamento deste incidente recursal,
consoante preceitua o art. 300, do NCPC, a fim de possa ser suspenso o
trâmite processual da Execução Fiscal até decisão irrecorrível e, ao final, lhe
seja dado total provimento, com a consequente reforma da r. decisão, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 2276535-88.2019.8.26.0000 -Voto no 35.557 JV
4
que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, declarando extinta a
Execução Fiscal na sua integralidade, uma vez que alega estar demonstrado
que a alienação/vendas dos veículos deu-se em momento anterior aos
exercícios ora cobrados (IPVA 2017), consequentemente, a ora Agravante
não era proprietária dos automóveis, reconhecendo, assim, sua ilegitimidade
passiva.
Em que pese posicionamento contrário da MMa, Juíza a quo,
data vênia, o certo é que o recurso merece prosperar parcialmente.
Consoante pesquisa realizada, ora nos presentes autos, denota-
se pela comprovação de que, antes da ocorrência do fato gerador objeto da
CDA no 1.246.567.562 (GM/Classic Placas EUJ 3983 fls. 119 e 126
alienação em 28/12/2016) e CDA no 1.249.750.831 (Ford Ecosport Placas
DLC 7816 fls. 161 e 163 alienação em 27/12/2016), houve, de fato, a
alienação a terceiro, de modo que a Executada/Agravante não mais exercia a
posse ou propriedade dos bens, consequentemente, exonerando-se de
qualquer responsabilidade tributária posterior.
Não obstante, quanto a falta de comunicação da alienação,
nos termos da Súmula 585 do STJ “a responsabilidade solidária do ex-
proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB,
não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao
período posterior à sua alienação.”
Com efeito, a questão atinente à responsabilidade solidária do
alienante de veículo sobre débitos de IPVA posteriores à alienação do bem,
mesmo que tenha deixado de providenciar a comunicação da venda do
automóvel aos órgãos de trânsito, restou superada pelo recente
entendimento firmado pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça,
no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0055543-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 2276535-88.2019.8.26.0000 -Voto no 35.557 JV
5
95.2017.8.216.0000, ocorrido em 11.04.2018, na relatoria do ilustre
Desembargador Alex Zilenovski:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 6o,
inciso II, da Lei 13.296, de 23 de dezembro de 2008, do Estado de São Paulo,
que atribui responsabilidade tributária ao ex-proprietário de veículo
automotor para o pagamento de IPVA. O dispositivo em comento constitui
novo fato gerador do tributo para terceiro que sequer integra a relação
tributária. Violação dos artigos 146, III, alínea 'a', 150, inciso IV, 155, inciso
III, todos da Constituição Federal, ao art. 121, inciso II, do Código
Tributário Nacional, bem como ao art. 1.228, do Código Civil. Incidente
procedente. Artigo 6o, inciso II, da Lei Estadual no 13.296/2008, de São
Paulo, que dispõe que 'são responsáveis pelo pagamento do imposto e
acréscimos legais o proprietário de veículo automotor que o alienar e não
fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do
IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos
entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade
responsável'. O artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro atribui
responsabilidade semelhante à da norma impugnada, ex vi: 'No caso de
transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao
órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias,
cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade,
devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da
comunicação'. Não obstante a semelhança entre os dispositivos, cumpre
trazer à baila, recente jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça que
sumulou o entendimento de que o artigo 134, do CTB não se aplica às
relações tributárias. 'Súmula no 585: A responsabilidade solidária do ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 2276535-88.2019.8.26.0000 -Voto no 35.557 JV
6
proprietário, prevista no artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro CTB,
não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao
período posterior à sua alienação'.”
Salienta-se que a jurisprudência é maciça ao analisar a
presente questão, em reconhecer tal situação na forma imposta. Nesse sentido,
por inteiramente amoldável à espécie, cita-se alguns julgados deste Tribunal:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
EFEITOS
INFRINGENTES - Alienação do veículo demonstrada Impossibilidade de
imputar à autora o pagamento de tributo cujo fato gerador é a propriedade
do bem Artigo 6o, II, da Lei Estadual no 13.296/2008 declarado
inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0055543-
95.2017.8.26.0000-
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar
provimento à apelação da autora e reformar a sentença, julgando
procedentes os pedidos iniciais” (Embargos de declaração no
1052907-14.2016.8.26.0053/50000, Des. Maria Laura Tavares, 5a Câmara
de Direito Público, j. em junho de 2018)

“VEÍCULO IPVA - Alegação de alienação Não comunicação
ao DETRAN Pretensão à anulação de lançamento de cobrança, da CDA e do
respectivo protesto Possibilidade Inconstitucionalidade do artigo 6o, inciso
II, da Lei Estadual no 13.296/2008 reconhecida pelo C. Órgão Especial -
Inteligência da Súmula 585 do E. Superior Tribunal de Justiça - O
dispositivo em comento atribui a terceiro não integrante da relação jurídica
a obrigação do adimplemento da obrigação principal, o que lhe confere
traços de confisco - Alienante que não é sujeito passivo da relação tributária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EBT Agravo de Instrumento no 2276535-88.2019.8.26.0000 -Voto no 35.557 JV
7
- Precedentes Sentença de improcedência Recurso provido” (Apelação no
1001578-37.2017.8.26.0405, Des. Reinaldo Miluzzi, 6a Câmara, j. em
agosto de 2018, v.u.).
Por conseguinte, em arremate, por força de sua sucumbência,
ora com a reforma parcial do r. julgado, em sede recursal, fica a vencida
FESP condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto
arbitrados em R$ 1.500,00, nos moldes do art. 85, § 11, do NCPC, diante do
pouco ato jurídico praticado pela parte, levando em conta a simplicidade da
ação e por medida de equidade.
Ante ao exposto, de acordo com o contexto acima esposado,
respeitado o entendimento da MMa. Juíza de primeira instância, a r. sentença
recorrida merece pequena reforma, conforme fundamentação acima
colacionada, devendo ser mantida, no mais, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, admitidos os prequestionamentos dos dispositivos legais e
constitucionais passíveis de argumentação.
Com isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator